Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-80.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Apelação na qual o Ministério Público pede a reforma da sentença absolutória, requerendo a condenação de dois acusados pelos crimes previstos nos arts. 299 e 304 do CP, e de um deles também pelos crimes tributários previstos no art. 1o, II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal (por 27 vezes).

2. Mantém-se a absolvição quando não há provas suficientemente judicializadas de que os réus praticaram os crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, pois a acusação se lastrou tão somente em depoimento inquisitorial não confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, as provas dos autos não permitem concluir com segurança que um dos apelados tenha agido com o dolo de fraudar a fiscalização tributária e de suprimir ICMS devido ao Distrito Federal, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

3. Apelação conhecida e desprovida.